Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro recurso, apesar da ausência de efeito suspensivo reconhecida judicialmente.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em saber se a negativa de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo ente público afasta a possibilidade de paralisação da execução individual.
III. Razões de decidir:
3. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi desprovido, sem efeito suspensivo, e a jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a suspensão da execução individual nessas hipóteses.
4. Ainda que pendente de julgamento embargos de declaração opostos pelo ente público contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, não se vislumbra a possibilidade de modificação do decisum, tendo em vista que esta Corte possui jurisprudência consolidada em sentido contrário ao interesse do Distrito Federal em casos análogos.
IV. Dispositivo:
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.